Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007353-04.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LIDER-COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.127.487/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E ERRO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Se não resta comprovado de plano as argumentações apresentada pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
LÍDER COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, por entender que depende de dilação probatória
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a Ação de Execução Fiscal é embasada na CDA, e que foi constituída basicamente, em função de valores de ICMS supostamente não pagos, que teriam sido levantados por meio de fiscalização do órgão fiscal estadual.

Afirma que deve possibilitá-lo a promoção de sua defesa por meio da presente Exceção de Pré-Executividade, sob pena de violar o seu direito de defesa, haja vista que não possui condições de arcar com a garantia do juízo, necessária para o processamento dos Embargos à Execução.

Assevera que o processo administrativo que deu origem à CDA que fundamenta a execução encontra-se eivado de irregularidades, como erros na formação do auto de infração e nas suas notificações que o torna nulo, que necessitam ser averiguados na Exceção de Pré-Executividade, com a consequente, extinção da execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para declarar nulo o lançamento fiscal perpetrado por meio do Auto de Infração de no 38765001600003200514 que resultou a CDA no 20103688.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – id. 880240 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada no id. 1076380.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 1288309 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que depende de dilação probatória.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Agravado LIDER-COMERCIO DE CEREAIS LTDA, na qual visa o recebimento do montante de R$ 46.587,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais, quarenta centavos) referente à CDA no 2010/3688.

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, produz eficácia legal e perfeita.

No caso, não há elementos nos autos, de plano, capazes de anular o autor de infração n° 3876500160000320514, que deu origem a CDA no 20103688, uma vez que as irregularidade apresentadas (erros na formação do auto de infração e confecção do Auto de Infração e ausência de notificação) dependem de dilação probatória.

Ora, na via estreita da exceção de pré- executividade, não é possível analisar as divergência a respeito da quantidade de produto comercializado, confrontado com a quantia declarada, posto que não se trata de matéria de ordem pública e que possa ser constatado a
prima facie
.

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte Agravante, eis que necessária dilação probatória a fim de se apurar as irregularidade apontada, permitindo a instrução processual, sem cercear o direito da fazenda pública.

Nesse sentido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva e decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória
. Recurso não provido. AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.Recurso prejudicado. (N.U 1000330-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”
(STJ, AgRg no AREsp 223785/PA). Recurso não provido. (N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) (destaquei)

EMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– AÇÃO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas. Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente
.

(N.U 1010500-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019) (destaquei)

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020